Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PEDRO VITOR BERTI BARBOSA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos de no 0701342-30.2019.8.07.0014, tendo como parte agravada BRASAL REFRIGERANTES S.A., desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Traíra da Quinze Bar e Restaurante Ltda. Em seu recurso, embora conste que há pedido liminar, o recorrente se limitou a transcrever a decisão agravada e a tecer arrazoado sobre a desconsideração da personalidade jurídica, fazendo, ainda, um histórico a respeito da tentativa da parte contrária em obter seu crédito, discorrendo quanto à fundamentação por ela utilizada. Portanto, observo que não houve, especificamente, qualquer pedido sobre a concessão da liminar, sequer em que a mesma consistiria e a sua respectiva fundamentação. Sendo assim, nada a prover quanto ao pleito liminar. Intime-se a parte agravada. Notifique-se o juízo de origem. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora